Tribunal: TJBA
Processo: 0027609-91.2010.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0027609-91.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANDREIA BAHIENSE COSTA, ARNOLD VINICIUS SEIXAS DE OLIVEIRA

EMENTA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (PM). INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS VENCIMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REFORMA PARCIAL. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. RETIFICAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de remessa necessária de sentença que, em Ação Ordinária de Revisão de Benefício Previdenciário, julgou procedente o pedido para determinar a revisão do benefício de pensão por morte percebido pela parte interessada, a fim de que corresponda à integralidade da remuneração que o servidor público instituidor, policial militar, perceberia se em atividade estivesse. A decisão de primeiro grau condenou o ente público, ainda, ao pagamento das diferenças retroativas apuradas desde junho de 2001, com base em requerimento administrativo de 2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Cinge-se a controvérsia à análise da ocorrência da prescrição do fundo de direito, arguida em sede de contestação, e, no mérito, ao exame do direito da pensionista à paridade e à integralidade de seu benefício de pensão por morte, bem como à fixação do correto termo inicial para o pagamento das diferenças pecuniárias, observada a prescrição quinquenal em face da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, que se renova mensalmente, a prescrição não atinge o fundo de direito à revisão do benefício, mas tão somente as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos exatos termos do enunciado da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de prescrição do fundo de direito que se afasta.

4. O direito à pensão por morte é regido pela legislação em vigor na data do óbito de seu instituidor, em aplicação do princípio
tempus regit actum
. Contudo, a promulgação da Constituição Federal de 1988 inaugurou um novo regime jurídico previdenciário, estabelecendo em sua redação original, nos parágrafos 4º e 5º do artigo 40, o direito à paridade remuneratória entre servidores ativos, inativos e pensionistas, assegurando a revisão dos benefícios na mesma proporção e na mesma data em que se modificasse a remuneração dos servidores em atividade.

5. Comprovado nos autos que o valor do benefício previdenciário pago à pensionista é substancialmente inferior à totalidade da remuneração que o servidor instituidor perceberia se vivo fosse, resta caracterizada a ofensa aos princípios da paridade e da integralidade.

6. Todavia, no tocante às parcelas vencidas, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Considerando que a ação foi ajuizada em 26 de março de 2010, encontram-se prescritas as parcelas anteriores a 26 de março de 2005, impondo-se a reforma parcial da sentença que retroagiu os efeitos financeiros a junho de 2001.

7. Quanto ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, vedada a cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros de mora, consoante art. 3º da referida emenda constitucional.

8
. Assim, a sentença deve ser mantida quanto à obrigação de revisar o benefício, mas reformada quanto ao regime de atualização monetária e juros moratórios incidentes e à extensão dos efeitos financeiros retroativos.

IV. DISPOSITIVO.

9. Sentença reformada em parte em reexame necessário, para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação e retificar a atualização monetária e juros incidentes sobre a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 40, §§ 4º e 5º (redação original) da Constituição Federal; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.
STJ - AgInt no REsp: 1981857 SP 2022/0014863-7, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 28/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 0027609-91.2010.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Interessados
RAIMUNDA FERREIRA DE ANDRADE
e o
ESTADO DA BAHIA
, sendo Remetente o Juízo de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONFIRMAR EM PARTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, pelas razões adiante expostas no voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA